Tribunal: TJSP
Processo: 1018683-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atraso na entrega das chaves por 42 meses – Cabimento de condenação dos vendedores ao pagamento de indenização de lucros cessantes, bastando a presunção de prejuízo dos compradores - Inteligência das Súmulas 160, 161 e 162 do TJ/SP – Inversão da cláusula penal que corresponde à indenização por lucros cessantes – Temas 970 e 971

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atraso na entrega das chaves por 42 meses – Cabimento de condenação dos vendedores ao pagamento de indenização de lucros cessantes, bastando a presunção de prejuízo dos compradores - Inteligência das Súmulas 160, 161 e 162 do TJ/SP – Inversão da cláusula penal que corresponde à indenização por lucros cessantes – Temas 970 e 971 do STJ – Taxas Condominiais e IPTU devidos a partir da entrega efetiva das chaves - Danos morais - Inocorrência, por haver previsão contratual e legal sobre o atraso na entrega da obra, coincidindo com a inexecução da obrigação contratual - Sentença reformada em parte, apenas para excluir o valor da indenização por dano moral - Recurso dos autores improvido e recurso da ré provido em parte.